Tribunal: TJES
Processo: 5028850-06.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Fraldas
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028850-06.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: LUIZA STABENOW GUMS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou procedente a pretensão contida na Inicial, tornando definitiva a Decisão que antecipou os efeitos da tutela, para obrigar os Requeridos, ora Recorrentes a fornecer continuamente à parte autora o insumo pleiteado, qual seja: FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO G, NA QUANTIDADE DE 6 (SEIS) UNIDADES POR DIA, TOTALIZANDO 180 (CENTO E OITENTA) UNIDADES POR MÊS, na forma indicada na Inicial e no(s) documento(s) médico(s) acostado(s) aos autos, enquanto persistir a necessidade da parte autora, o que deverá ser verificado mediante avaliação semestral, a ser realizada por médico vinculado à Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde.

O ente estatal, irresignado,
interpôs Recurso Inominado,

almejando a reformada da r. sentença ora guerreada, para que seja o fornecido o limite de 120 (cento e vinte) fraldas por mês, o que equivale a 4 (quatro) unidades ao dia, conforme necessidade de uso apurada quando da instituição do "Programa Aqui Tem Farmácia Popular" (PCR nº 05 de 28 de setembro de 2017, SEÇÃO III, ANEXO LXXVII).

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

VOTO

Analisando detidamente as provas dos autos, a controvérsia dos autos cinge-se em verificar se a requerente, ora Recorrida, faz jus ao fornecimento de 180 (cento e oitenta) fraldas, conforme fixado na r. sentença ou de 120 (cento e vinte) fraldas, consoante com as razões recursais, sob o argumento de que a determinação estabelecida na Portaria Nº 184/2011 do Ministério da Saúde, menciona:

Art. 30. Para a comercialização de Fralda Geriátrica no âmbito do PFPB, as farmácias e drogarias obrigatoriamente devem observar as seguintes condições:

I - disponibilizar Fraldas Geriátricas para Incontinência de produtores que cumpram os requisitos técnicos estabelecidos pela Portaria nº 1480/GM/MS, de 31 de dezembro de 1990, e nº 10/RDC/ANVISA, de 21 de outubro de 1999;

II - para a dispensação de Fraldas Geriátricas para Incontinência, o paciente deverá ter idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; e

III - apresentação, pelo paciente, de documento no qual conste seu número de CPF, e sua fotografia;

Art. 31. Para as Fraldas Geriátricas do PFPB, as prescrições, laudos ou atestados médicos terão validade de 120 (cento e vinte) dias, a partir de sua emissão, podendo a retirada ocorrer a cada 10 (dez) dias, ficando limitado a 4 (quatro) unidades/dia de fralda.

In casu
, após detalhada análise destes autos, verifico que embora haja uma limitação estabelecida, em situação excepcional que justifique o recebimento de 180 (cento e oitenta) fraldas mensais, quantia superior a recomendação mensal de 120 (cento) e vinte fraldas – 4 (quatro) por dia, é possível o seu fornecimento.

Dessa forma, coaduno com o posicionamento adotado pelo juízo sentenciante, vez que a médica Dra. Mariana Assad Gómez, em seu prontuário, mencionou que a Recorrida é portadora de doenças senil, artrose de membros susperiores e inferiores e limitação da mobilidade devido a fratura de fêmur em 2021.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e nego-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada. Condeno o Estado do Espírito Santo, ora Recorrente em honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

Sem condenação em custas processuais, nos termos da Lei 9.900/12 do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)